Tribunal: TJSP
Processo: 2068090-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – Impetração contra ato de Prefeito municipal – Decreto Municipal no 37.864/2021, que impõe restrições no Município de Guarulhos, com o objetivo de conter a transmissão da covid-19 – Incompetência absoluta deste Órgão Jurisdicional

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento de demanda – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – Impetração contra ato de Prefeito municipal – Decreto Municipal no 37.864/2021, que impõe restrições no Município de Guarulhos, com o objetivo de conter a transmissão da covid-19 – Incompetência absoluta deste Órgão Jurisdicional para seu julgamento – Art. 74, IV, da Constituição do Estado de São Paulo. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM REMESSA DETERMINADA a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.